Tribunal: STF
Processo: RHC 114961
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Roubos circunstanciados. Pretensão ao reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes (CP, art. 71). Decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça denegando a ordem. Não cabimento do recurso ordinário. Precedentes. Não conhecimento do recurso. Ofensa ao princípio da colegialidade. Concessão de ordem de habeas corpus de ofício. Precedentes.



    1. Segundo o entendimento da Corte, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 107.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    2. Recurso do qual não se conhece.



    3. O princípio da colegialidade assentado pela Suprema Corte não autoriza o relator a denegar a ordem de habeas corpus monocraticamente.



    4. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para cassar a decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e determinar que o writ seja levado a órgão colegiado, para a devida apreciação do mérito.